Tribunal: TJSP
Processo: 2317796-91.2023.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Mandado de segurança contra decisão judicial. Ação de dissolução parcial de limitada, ajuizada por sócio contra a sociedade e outro sócio, para exclusão deste por falta grave. Decisão que acolheu pedido da interventora judicial para requisitar informações e documentos a terceira. "Writ" impetrado por esta última, aduzida violação de sigilo empresarial.

Admissão do "mandamus", pois impetrado

Ementa:
Mandado de segurança contra decisão judicial. Ação de dissolução parcial de limitada, ajuizada por sócio contra a sociedade e outro sócio, para exclusão deste por falta grave. Decisão que acolheu pedido da interventora judicial para requisitar informações e documentos a terceira. "Writ" impetrado por esta última, aduzida violação de sigilo empresarial.

Admissão do "mandamus", pois impetrado contra ato judicial, formalmente, por terceiro prejudicado (STJ, AgRg no MS 21.483, LAURITA VAZ).

Não caracterização, todavia, de direito líquido e certo. Informações e documentos requisitados que são comuns à impetrante e às partes da dissolutória. Inteligência do art. 399, III, do CPC. " '[D]ocumento comum(...) [n]ão é apenas o relativo a ambas as partes, mas também o referente a uma das partes e terceiro' (NELSON NERY JR. e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY).

Hipótese em que o réu é sócio da sociedade dissolvenda e da impetrante, além de controlador de grupo societário de fato integrado por ambas as sociedades, havendo indícios de abuso de personalidade jurídica. Isto basta para que os documentos contratuais da impetrante, em síntese, contratos e comprovantes de pagamentos relacionados a crédito devidos à sociedade dissolvenda, sejam reputados comuns às partes.

Manutenção da decisão judicial. Segurança denegada.